Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009979-20.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE: DRo RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA
PACIENTE: CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Dro RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (OAB 3.596-A), em favor de CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER, acusado, em tese, pela prática do crime do artigo 121, §2o, II, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT (Ação penal no 1000399-21.2022).
A impetrante sustenta, em síntese, falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e inexistência de elementos concretos a justificar os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP).
Sinaliza que “...a gravidade do delito não justifica a imposição da medida de cautela e, não óbice para concessão da liberdade provisória dos pacientes Cristiano Schumacher.” (pag. 14-PDF). Que as testemunhas dos autos não indica ser o paciente pessoa perigosa.
Ressalta os predicados pessoais, tais como trabalho e residência fixa, não possuir antecedentes criminais.
Sustenta haver demora no recambiamento do beneficiário para a Comarca de Matupá, pois foi preso em Novo Progresso, Estado do Pará e fora transferido para cadeia pública de Peixoto de Azevedo, causando transtorno para a família do acusado.
Por fim, sustenta que, no presente caso, é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.
Forte nessas razões requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, para que responda o processo em liberdade, fixando medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não resta comprovado.
Consta dos autos que o paciente, no dia 11/03/2022, praticou, em tese, crime de tentativa de homicídio contra a vítima Gilberto (que já teria sido ameaçada pelo acusado por diversas vezes), a qual estava ingerindo bebida alcóolica em companhia de sua mulher (Sueli) em um bar quando o acusado chegou no local e direcionou-se à vítima com as mãos na cintura. Ao Chegar próximo da vítima reconheceu SUELI, vindo a desistir de sacar da arma de fogo que portava.
Ato contínuo, a vítima teria deixado o local em uma motocicleta, tendo o paciente a perseguido em uma camionete S10 de cor prata, momento em que desferiu disparos de arma de fogo em sua direção, sendo atingida e foi encaminhada ao hospital em estado grave.
O paciente foragiu do local sendo capturado dias depois no Estado do Pará, por força de prisão temporária, a qual posteriormente foi convertida em preventiva.
Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, destacando os depoimentos colhidos na fase policial.
Fundamentou, ainda, que o paciente possui outros procedimentos investigatório, em que praticou conduta semelhante contra a vítima MAXIMILIANO TARTARI, que está em investigação, fator que gera a recalcitrância.
Por fim, sinalizou que o paciente, após a prática do crime empreendeu fuga, sendo preso no Estado do Pará.
Nesse sentido, destaco trecho da decisão atacada, verbis:
“No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, encontra-se presente prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Explico:
Especificamente quanto a materialidade delitiva esta restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.65155, termos de declarações, I.P. n.o 93.4.2022.7166, dando conta que na data de 11 de março de 2022, o representado Cristiano cometeu o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Gilberto.
No tocante aos indícios de autoria delitiva, tais também restaram demonstrados diante do depoimento da própria vítima Gilberto e das testemunhas que presenciaram o crime. Observe abaixo o depoimento da vítima Gilberto:
“(...) QUE a vítima se encontra internada no Hospital de Matupá-MT, esta escrivã "adhoc" que abaixo subscreve juntamente com o Investigador João Osmar deslocaram-se até o hospital para colher a declaração da vítima; QUE estava no Mercado Matupá-MT, e o suspeito CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER estava no local, afirma que não ocorreu nenhuma discussão entre ambos, por volta das 23h00min, foi embora em sua motocicleta, o suspeito seguiu a vítima em uma camionete S10 cor prata, fechou o veículo da vítima que caiu ao solo e foi alvejado por um disparo de arma de fogo acertando no pescoço; QUE existe rixa entre ambos, devido o declarante estar convivendo maritalmente com Sônia, a ex mulher do suspeito, sendo ameaçado outras vezes por esse motivo, mas até então nunca tinha acontecido nada além de ameaças, entretanto, se concretizou as referidas ameaças na data do fato; (...)”
A testemunha Sueli Gazieiro narrou o seguinte:
“(...) QUE nesta madrugada a depoente estava com alguns conhecidos no mercado Matupá, no local estava tendo musica ao vivo, que haviam várias pessoas no local; QUE a depoente estava conversando com alguns amigos inclusive com a vítima GILBERTO, que em certo momento SCHUMAKER apareceu e foi na direção de GILBERTO com a mão na cintura, nesse momento a depoente virou e olhou para SCHUMAKER e este parou e levantou as mãos, se afastando, que outra pessoa foi ate SCHUMAKER para cumprimentá-lo e este se afastou de GILBERTO, contudo, permanecer o local observando; QUE GILBERTO disse para a depoente que iria sair um pouco mais que logo retornaria, que visualizou quando GILBERTO subiu em sua motocicleta e saiu do local, que imediatamente quando GILBERTO saiu, SCHUMAKER saiu correndo com a mão na cintura, sendo possível visualizar que ele estava com uma arma de fogo na cintura, relata que ele foi ate seu veículo e saiu atrás de GILBERTO, que pouco mais a frente a declarante e as pessoas que estavam no local, visualizaram SCHUMAKER atropelando GILBERTO, batendo com o carro na motocicleta dele, e este caindo no chão; QUE em seguida SCHUMAKER fugiu; QUE indagada se escutou barulho de tiro respondeu que não, que o som de musica estava muito alto; QUE quando SCHUMAKER bateu com o carro em GILBERTO e este caiu, após SCHUMAKER fugir, as pessoas que estavam no local, correram para ajudar GILBERTO; QUE ele estava debruçado em cima da motocicleta, que algumas pessoas viraram GILBERTO, e foi possível ver que ele havia levado um tiro no pescoço; QUE a depoente estava com receio de prestar depoimento pois conhece SCHUMAKER e sabe que ele é uma pessoa muito vingativa; QUE foi acionada a ambulância e a polícia militar (...)”
O irmão da vítima Gilberto, Sr. Anastácio, revelou que a vítima e o representado possuem desentendimento antigo devido ao relacionamento da vítima com a ex-esposa do representado Cristiano, sendo tal versão corroborada pelas demais testemunhas.
Além disso, ainda encontra demonstrado nos autos o pressuposto do “periculum in libertatis”, eis que o representado ostenta outra conduta semelhante perante a vítima Maximiliano Tartari, cujo fato também se encontra sob investigação, denotando sua propensão a reiteração criminosa.
A garantia da ordem pública resta evidenciada dada a gravidade concreta do delito, visto que o representado, em conduta destemida, e diante de diversas outras pessoas, tentou ceifar a vida de Gilberto por suposto ciúme de sua ex-cônjuge, atual companheira da vítima.
De igual modo, restam evidenciados os pressupostos da garantia de instrução criminal e da aplicação da lei penal, eis que, após a empreitada criminosa, o representado empreendeu fuga, sendo preso temporariamente em outro Estado (Pará) e, ainda, escondeu seu veículo em uma propriedade rural no município de Guarantã do Norte.
In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública, a garantia da instrução processual criminal e da aplicação da lei penal.
Ante o exposto, também nestes autos CONVERTO a prisão temporária e DECRETO a prisão preventiva de CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER, filho de Salete Helena Schumacher e Antônio Osvaldin Schumacher, nascido em 15/12/1977, qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP.” (pag. 122/124-PDF).
Quanto a alegada demora para a transferência do paciente para a comarca de Matupá-MT, ao menos neste momento, friso que o alardeado excesso de prazo para o recambiamendo do acusado para o distrito da culpa, por si só, não constitui constrangimento ilegal que possa levar automaticamente a desconstituição do decreto preventivo, devendo estar devidamente comprovado nos autos a desídia e a negligência da autoridade judiciária processual, o que não verifico comprovado neste momento.
Nesse sentido, assim decidiu o juízo de primeiro grau, verbis:
“Sobreleva registrar, por oportuno, que o recambiamento do custodiado do Estado do Pará para o Estado de Mato Grosso constitui mera providência administrativa e de logística entre as unidades prisionais e não configura excesso de prazo, máxime porque o custodiado fora preso em outro Estado diante da sua própria conduta quando foragiu do distrito da culpa. (grifei)
Insuficiente a alegação da ausência de visita familiar em razão da distância, pois, repiso, quando empreendeu fuga para o Estado do Pará, possivelmente o custodiado não pensou na visita e proximidade com familiares.
Além disso, predicados pessoais e apresentação de endereço fixo, trabalho e ausência de reincidência não implica, por si só, na revogação da prisão provisória quando os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal restaram sobejamente evidenciados nos autos.
Por fim, a Defesa, mais uma vez, não trouxe qualquer elemento novo que altere o panorama fático-jurídico a fim de modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.” (pag. 130-PDF).
Assim, neste momento entendo que a decisão atacada merece credibilidade, porquanto revela a necessidade iminente de se garantir eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, não só pela fuga após o cometimento do crime mas também pela recalcitrância apontada.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar, merecendo maiores esclarecimentos após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator